Tribunal: TJSP
Processo: 1005812-14.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Financiamento de Veículo - Parcial procedência - Insurgência do réu.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - Ação revisional de contrato bancário - Avalista e devedor - Obrigações solidárias - Hipótese em que não se configura a hipótese de litisconsórcio necessário - Demanda que pode ser promovida pela parte coobrigada, em defesa de direito próprio, sem que se

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Financiamento de Veículo - Parcial procedência - Insurgência do réu.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - Ação revisional de contrato bancário - Avalista e devedor - Obrigações solidárias - Hipótese em que não se configura a hipótese de litisconsórcio necessário - Demanda que pode ser promovida pela parte coobrigada, em defesa de direito próprio, sem que se possa obrigar o avalista a integrar a lide no polo ativo ou passivo - Entendimento prevalecente - Relator sorteado que restou vencido.

JUROS CAPITALIZADOS - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça - Textualmente prevista a cobrança dos juros de forma capitalizada no instrumento celebrado entre as partes - Abusividade não verificada.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Discussão sobre utilização da Tabela Price - Descabimento - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios -Inaplicabilidade da taxa média de mercado apurada pelo BACEN.

TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifa de cadastro -Julgamento de recurso repetitivo - REsp n. 1.251.331-RS - Considerada válida referida tarifa expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária - Contrato firmado posteriormente à vigência da Resolução CMN 2.303/96 (30.04.2008) - Cobrança válida - Sentença de parcial procedência reformada para improcedência - RECURSO PROVIDO.